Tribunal: STJ
Processo: 0062555-66.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506858 - PR (2023
/0424042-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : EDI SILIPRANDI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMBARGADO
: OLINDA SILIPRANDI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
2.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
Documento eletrônico VDA50392225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b1d7a3f-8ec6-4dc6-87bf-dec86d285409

integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
02/09/2025
08/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50392225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b1d7a3f-8ec6-4dc6-87bf-dec86d285409

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506858 - PR (2023
/0424042-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : EDI SILIPRANDI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMBARGADO
: OLINDA SILIPRANDI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
2.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
Documento eletrônico VDA49789801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: 0e168217-a437-49cf-b76a-54bc868b697b

integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 224/225):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
DESISTÊNCIA.
CUSTAS
PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO DESISTENTE. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece do recurso quanto à tese de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, pois desacompanhada de causa de pedir suficiente
à compreensão da controvérsia, com a indicação precisa dos vícios de
que padeceria o acórdão impugnado e qual a sua relevância, para fins de
demonstrar a necessidade de rejulgamento dos aclaratórios. Aplicação
da Súmula 284/ST.
3. O entendimento exposto pela Corte de Origem está em conformidade
com o desta Corte, pois, embora o art. 146, § 5o, do CPC/15 trate das
custas a serem suportadas pelo juiz excepto, quando a suspeição é
acolhida, ele não se desarmoniza com o princípio da causalidade (art.
85, do CPC), o qual informa que aquele que deu ensejo à lide ou a
algum de seus incidentes, como neste caso, deve arcar com as custas.
Precedente.
4. Agravo interno não provido.

O embargante sustenta que o acórdão embargado restou omisso e
contraditório, pois não houve análise dos argumentos no que concerne
à violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, nem quanto à questão de
mérito.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49789801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: 0e168217-a437-49cf-b76a-54bc868b697b

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado, quanto à suposta violação aos artigos 489 e
1.022 do CPC/15, resolveu a controvérsia nos seguintes termos (fls. 227
/228):

"Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual
não se pode conhecer do recurso especial, quanto à tese de violação,
quando as razões recursais não contiverem, expressamente, a causa de
pedir correlata, a qual deve ser específica e suficiente à compreensão da
forma como o acórdão recorrido estaria ofendendo a norma legal.
Observância da Súmula 284 do STF.
Nessa linha de entendimento, a alegação genérica de violação, sem que
se indique, de forma clara e objetiva, o ponto do acórdão acoimado de
omissão, acompanhado da respectiva argumentação da relevância da
questão e de sua pertinência para o deslinde da causa, não permite a
exata compreensão da controvérsia.
Daí por que, no caso, não se conhece do recurso quanto à tese de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois desacompanhada de
causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com a
indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado e
qual a sua relevância, para fins de demonstrar a necessidade de
rejulgamento dos aclaratórios. Incidência do óbice da Súmula 284/STF,
por configurada a deficiência das razões recursais."

Quanto à questão de fundo, assim se manifestou (fl. 228):

"Quanto à questão de fundo, conforme exposto na decisão agravada, o
entendimento exposto pela Corte de Origem está em conformidade com
o desta Corte, pois, embora o art. 146, § 5o, do CPC /15 trate das custas
a serem suportadas pelo juiz excepto, quando a suspeição é acolhida, ele
Documento eletrônico VDA49789801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: 0e168217-a437-49cf-b76a-54bc868b697b

não se desarmoniza com o princípio da causalidade (art. 85, do CPC), o
qual informa que aquele que deu ensejo à lide ou a algum de seus
incidentes, como neste caso, deve arcar com as custas."

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA49789801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: 0e168217-a437-49cf-b76a-54bc868b697b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.506.858 / PR
Número Registro: 2023/0424042-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00215912220098160021 00367132620198160021 00373429720198160021 00625556620228160000
00953855120238160000
0625556620228160000
215912220098160021
367132620198160021
373429720198160021 625556620228160000 953855120238160000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDI SILIPRANDI
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
AGRAVADO
: OLINDA SILIPRANDI
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDI SILIPRANDI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
Documento eletrônico VDA50332091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: 10cad8d3-f7e6-498e-abb6-d94167eefb52

FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMBARGADO : OLINDA SILIPRANDI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: 10cad8d3-f7e6-498e-abb6-d94167eefb52